Tribunal: TJBA
Processo: 8000556-89.2024.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000556-89.2024.8.05.0265

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG S/A

Advogado(s)
:
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

APELADO: DILTA OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
FABIANE DE OLIVEIRA SANTOS, ANTONIO MICHEL MENEZES SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PREJUDICIAL DE DECADÊNCI
A. PRAZO QUADRIENAL. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO
. CINCO ANOS. ART. 27, DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. PREJUDICIAIS.
REJEIÇÃO.
MÉRITO.
CONTRATO BANCÁRIO. ALEGADA FALTA DE PACTUAÇÃO
DE CARTÃO DE CRÉDITO RMC.
PESSOA IDOSA, ANALFABETA, ACOMETIDA POR AVC. CONDIÇÃO DE HIPERVULNERABILIDADE. ASSINATURAS DECORRENTES DE POSSÍVEL FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA DIGITAL DA RECORRIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
NULIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DA IMPORTÂNCIA INDEVIDAMENTE PAGA PELA APELADA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NO EARESP 676608/RS. DEVOLUÇÃO SIMPLES EM RELAÇÃO AOS PAGAMENTOS REALIZADOS ATÉ 30/03/2021 E, A PARTIR DAÍ, NA FORMA DOBRADA, QUANTO AOS VALORES POSTERIORMENTE ADIMPLIDOS. ATO ILÍCITO PRATICADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VIABILIDADE. QUANTIA EXORBITANTE. REDUÇÃO CABÍVEL. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000556-89.2024.8.05.0265, em que figuram como litigantes os acima mencionados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar as prejudiciais e, no mérito,
DAR PROVIMENTO PARCIAL

ao recurso, pelas razões adiante expostas.